Tribunal: TJBA
Processo: 8002453-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002453-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA CABUSSU ARAUJO CARLOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE.

NÃO DEMONSTRADA.

ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA AUTARQUIA. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PELO ESTADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO D
A
AUTOR
A
NÃO PROVIDO. APELO DA AUTARQUIA PROVIDO.

1. Tratam-se de Apelações Simultâneas, contra sentença proferida nos autos da Ação Acidentária, que julgou improcedente o pedido de concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-doença.

2. In casu
,
a autora é bancaria,
nascida em 13/02/1976,
apresenta quadro de
síndrome do túnel do carpo e síndrome do manguito rotador
,
encontra-se afastada do trabalho desde 2020, postula a concessão de auxílio-doença e posteriormente aposentadoria por invalidez.

3. Nos termos do laudo pericial apresentado
(ID 55064616)
,
realizado em 11/02/2020,
o perito
constatou
o nexo de causalidade da doença apresentada, com o trabalho desenvolvido, mas considerou a autora apta para o exercício normal de suas atividades laborais.

4. No mesmo sentido, a perícia realizada perante a Justiça do Trabalho, concluiu que a época da realização do exame, em 24/07/2020, a autora apresentava incapacidade parcial e temporária, ou seja, nem o laudo apresentado pela autora concluiu por sua incapacidade total temporária ou definitiva para o exercício de suas funções.

5. No mais, o laudo
pericial do juízo
é claro, com premissas conciliáveis e notadamente válido porque, o perito possui os conhecimentos técnicos necessários ao desempenho do
munus
, qual seja, aferir a capacidade laborativa do periciado, tendo exaurido todas as questões ofertadas, inexistindo qualquer mácula.

6. Quanto à assertiva de que o magistrado sentenciante se valeu apenas do expediente para formar sua convicção, mais uma vez se revela inadequada, prevalecendo no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento e apreciação das provas,
previsto no art. 371 do CPC.

APELO DO INSS

7. Em suas razões, a autarquia aduziu que merece reforma o comando sentencial, pois o autor deve ser condenado ao ressarcimento das despesas processuais referentes aos honorários periciais antecipados pela parte vencedora, nos termos do Tema 1.044 do STJ.

8. Portanto, o § 2.º, art. 8.º da Lei n.º 8.213/91, determina que o INSS antecipe os honorários do perito, em caso de não procedência do pedido, o ressarcimento lhe é assegurado e o ônus passa a ser do Estado em razão do inc. LXXVII do art. 5.º da CF ditar que este prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

9. Assim, como o autor é beneficiário da assistência judiciária, aplica-se o entendimento do STJ quanto à possibilidade de o ressarcimento dos honorários periciais ocorrer pelo Estado da Bahia.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º 80
02453
-
1
3
.20
20
.8.05.0001
, tendo como Apelantes
Instituto Nacional de Seguro Social -INSS
e
FERNANDA CABUSSU ARAUJO CARLOS DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
os recursos,
DAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO D
A
AUTOR
A
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça